Tribunal: CARF
Processo: 10840.722920/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.722920/2011-13
ACÓRDÃO
1001-003.938 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPORIO PAULISTA CAFE EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2008
RECEITA BRUTA SUPERIOR AO LIMITE. EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS.
A pessoa jurídica que, na condição de empresa de pequeno porte, tenha
auferido, no ano-calendário de 2008, receita bruta superior a R$
2.400.000,00, fica excluída do SIMPLES a partir do ano calendário
subsequente.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de
fundamento jurídico não suscitado na impugnação e não apreciado pela
instância a quo.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2008
CSLL, COFINS, PIS e CONTRIBUIÇÃO AO INSS. LANÇAMENTOS COM
SUPORTE FÁTICO COMUM.
Aplica-se aos lançamentos de CSLL, COFINS, PIS e Contribuição ao INSS o
decidido sobre o lançamento matriz de IRPJ, por terem suporte fático
comum.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.938 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2011-13
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo apenas em relação à parte dos
fundamentos jurídicos não deduzidos na impugnação e, na parte conhecida, no mérito, em negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-
104.299, proferido em 13 de Dezembro de 2018, pela 2a Turma da DRJ/RJO, que por unanimidade
de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Ribeirão Preto- SP lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica no dia 16/novembro/2011, cujos dados seguem abaixo e-fls. 22/36:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL(IS)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1.999 (Regulamento
do Imposto de Renda 1999), c/c art.33 da Lei Complementar no 123/2006 e art.19
§§ 10 , 20 e 30 da Resolução CGSN no 30/2008, tendo em vista que foi(ram)
apurada(s) a(s) infração(ões), abaixo descrita(s), aos dispositivos legais
mencionados.

OMISSÃO DE RECEITA
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.938 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2011-13
3
DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO ESCRITURADO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 3° § 1°, 13 inciso I, 18 §§ 1°, 3° e 4°, 25 e 34, da Lei Complementar n.
123/2006 e alterações. Arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° § 1°, 6° e 16 da Resolução CGSN n.
05/2007 e alterações. Arts. 9°, 13, 14, inciso I, e 19 §§ 1° a 4°, da Resolução CGSN
n. 30/2008. Art. 42 da Lei n. 9.430/96. Art. 58 da Medida Provisória n. 66/02
convertida na Lei no 10.637, de 30/12/02. Art. 287, §§ 1° a 3° do RIR/99.
(...)
DIFERENÇA DE BASE DE CÁLCULO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL.
Arts. 3° § 1°, 13 inciso I, 18 §§ 1°, 3° e 4° e 25, da Lei Complementar n. 123/2006 e
alterações. Arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° § 1°, 6° e 16 da Resolução CGSN n. 05/2007 e
alterações. Arts. 13, 14, inciso II, e 19 §§ 1° a 4°, da Resolução CGSN n. 30/2008.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL.
Arts. 3° § 1°, 13 inciso I, 18 §§ 1°, 3° e 4° e 25, da Lei Complementar n. 123/2006 e
alterações. Arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° § 1°, 6° e 16 da Resolução CGSN n. 05/2007 e
alterações. Arts. 13, 14, inciso II, e 19 §§ 1° a 4°, da Resolução CGSN n. 30/2008.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
75,00 % Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a
Redação dada pelo art.14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007 c/c com o
art.35 da Lei Complementar n. 123/2006 e o art.15 e art.16, inciso I da Resolução
CGSN n. 30/2008.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/97):
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.938 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2011-13
4
Art. 61, § 3°, da Lei n. 9.430/96 c/c com o art.35 da Lei Complementar n.
123/2006”.

A DRF de Ribeirão Preto- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido no dia 16/novembro/2011, cujos dados seguem abaixo e-fls. 37/51:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL(IS)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1.999 (Regulamento
do Imposto de Renda 1999), c/c art.33 da Lei Complementar no 123/2006 e art.19
§§ 10 , 20 e 30 da Resolução CGSN no 30/2008, tendo em vista que foi(ram)
apurada(s) a(s) infração(ões), abaixo descrita(s), aos dispositivos legais
mencionados.
OMISSÃO DE RECEITA
DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO ESCRITURADO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 3° § 1°, 13 inciso III, 18 §§ 1°, 3° e 4°, 25 e 34, da Lei Complementar n.
123/2006 e alterações. Arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° § 1°, 6° e 16 da Resolução CGSN n.
05/2007 e alterações. Arts. 9°, 13, 14, inciso I, e 19 §§ 1° a 4°, da Resolução CGSN
n. 30/2008. Art. 42 da Lei n. 9.430/96. Art. 58 da Medida Provisória n. 66/02
convertida na Lei no 10.637, de 30/12/02. Art. 287, §§ 1° a 3° do RIR/99.
(...)
DIFERENÇA DE BASE DE CÁLCULO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL.
Arts. 3° § 1°, 13 inciso III, 18 §§ 1°, 3° e 4° e 25, da Lei Complementar n. 123/2006
e alterações. Arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° § 1°, 6° e 16 da Resolução CGSN n. 05/2007 e
alterações. Arts. 13, 14, inciso II, e 19 §§ 1° a 4°, da Resolução CGSN n. 30/2008.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL.
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.938 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2011-13
5
Arts. 3° § 1°, 13 inciso III, 18 §§ 1°, 3° e 4° e 25, da Lei Complementar n. 123/2006
e alterações. Arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° § 1°, 6° e 16 da Resolução CGSN n. 05/2007 e
alterações. Arts. 14, inciso III, e 19 §§ 1° a 4°, da Resolução CGSN n. 30/2008.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
75,00 % Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a
Redação dada pelo art.14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007 c/c com o
art.35 da Lei Complementar n. 123/2006 e o art.15 e art.16, inciso I da Resolução
CGSN n. 30/2008.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/97):
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da Lei n. 9.430/96 c/c com o art.35 da Lei Complementar n.
123/2006”.

A DRF de Ribeirão Preto- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
PIS/PASEP no dia 16/novembro/2011, cujos dados seguem abaixo e-fls. 52/66:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição para o PIS/Pasep
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL(IS)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n. 3.000, de 26 de março de 1.999 (Regulamento
do Imposto de Renda 1999), c/c art.33 da Lei Complementar n. 123/2006 e art.19
§§ 1° , 2° e 3° da Resolução CGSN no 30/2008, tendo em vista que foi(ram)
apurada(s) a(s) infração(ões), abaixo descrita(s), aos dispositivos legais
mencionados.
OMISSÃO DE RECEITA
DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO ESCRITURADO
(...)
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.938 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2011-13
6
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 3° § 1°, 13 inciso V, 18 §§ 1°, 3° e 4°, 25 e 34, da Lei Complementar n.
123/2006 e alterações. Arts. 1° , 2°, 3°, 4°, 5° § 1°, 6° e 16 da Resolução CGSN no
05/2007 e alterações. Arts. 9°, 13, 14, inciso I, e 19 §§ 1° a 4°, da Resolução CGSN
no 30/2008. Art. 42 da Lei n. 9.430/96. Art. 58 da Medida Provisória n. 66/02
convertida na Lei no 10.637, de 30/12/02. Art. 287, §§. 1° a 3° do RIR/99.
(...)
DIFERENÇA DE BASE DE CÁLCULO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL.
Arts. 3° § 1°, 13 inciso V, 18 §§ 1°, 3° e 4° e 25, da Lei Complementar n. 123/2006
e alterações. Arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° § 1°, 6° e 16 da Resolução CGSN n. 05/2007 e
alterações. Arts. 13, 14, inciso II, e 19 §§ 1° a 4°, da Resolução CGSN n. 30/2008.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
(...)
Arts. 3° § 1°, 13 inciso V, 18 §§ 1°, 3° e 4° e 25, da Lei Complementar n. 123/2006
e alterações. Arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° § 1°, 6° e 16 da Resolução CGSN n. 05/2007 e
alterações. Arts. 14, inciso III, e 19 §§ 1° a 4°, da Resolução CGSN n. 30/2008.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição para o PIS/Pasep
(...)
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
75,00 % Art. 44, inciso I, da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a
Redação dada pelo art.14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007 c/c com o
art.35 da Lei Complementar n. 123/2006 e o art.15 e art.16, inciso I da Resolução
CGSN n. 30/2008.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/97):
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da Lei n. 9.430/96 c/c com o art.35 da Lei Complementar n.
123/2006”.
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.938 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2011-13
7
A DRF de Ribeirão Preto- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social no dia 16/novembro/2011, cujos dados seguem abaixo e-fls.
67/81:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL(IS)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n. 3.000, de 26 de março de 1.999 (Regulamento
do Imposto de Renda 1999), c/c art.33 da Lei Complementar n. 123/2006 e art.19
§§ 1° , 2° e 3° da Resolução CGSN no 30/2008, tendo em vista que foi(ram)
apurada(s) a(s) infração(ões), abaixo descrita(s), aos dispositivos legais
mencionados.
OMISSÃO DE RECEITA
DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO ESCRITURADO
(...)

Enquadramento Legal
Arts. 3° § 1°, 13 inciso IV, 18 §§ 1°, 3° e 4°, 25 e 34, da Lei Complementar n.
123/2006 e alterações. Arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° § 1°, 6° e 16 da Resolução CGSN n.
05/2007 e alterações. Arts. 9°, 13, 14, inciso I, e 19 §§ 1° a 4°, da Resolução CGSN
n. 30/2008. Art. 42 da Lei n. 9.430/96. Art. 58 da Medida Provisória n. 66/02
convertida na Lei no 10.637, de 30/12/02. Art. 287, §§. 1° a 3° do RIR/99.
(...)
DIFERENÇA DE BASE DE CÁLCULO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 3° § 1°, 13 inciso IV, 18 §§ 1°, 3° e 4° e 25, da Lei Complementar n. 123/2006
e alterações. Arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° § 1°, 6° e 16 da Resolução CGSN n. 05/2007 e
alterações. Arts. 13, 14, inciso II, e 19 §§ 1° a 4°, da Resolução CGSN n. 30/2008.
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.938 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2011-13
8
Arts. 3° § 1°, 13 inciso IV, 18 §§ 1°, 3° e 4° e 25, da Lei Complementar n. 123/2006
e alterações. Arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° § 1°, 6° e 16 da Resolução CGSN n. 05/2007 e
alterações. Arts. 13, 14, inciso II, e 19 §§ 1° a 4°, da Resolução CGSN n. 30/2008.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
75,00 % Art. 44, inciso I, da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a
Redação dada pelo art.14 da Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007 c/c com o
art.35 da Lei Complementar n. 123/2006 e o art.15 e art.16, inciso I da Resolução
CGSN n. 30/2008.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/97):
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da Lei n. 9.430/96 c/c com o art.35 da Lei Complementar n.
123/2006”.

A DRF de Ribeirão Preto- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Patronal
no dia 16/novembro/2011, cujos dados seguem abaixo e-fls. 82/96:
“AUTO DE INFRAÇÃO
Contribuição Patronal Previdenciária
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL(IS)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n. 3.000, de 26 de março de 1.999 (Regulamento
do Imposto de Renda 1999), c/c art.33 da Lei Complementar n. 123/2006 e art.19
§§ 1° , 2° e 3° da Resolução CGSN no 30/2008, tendo em vista que foi(ram)
apurada(s) a(s) infração(ões), abaixo descrita(s), aos dispositivos legais
mencionados.
OMISSÃO DE RECEITA
DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO ESCRITURADO
(...)
Enquadramento Legal
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.938 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2011-13
9
Arts. 3° § 1°, 13 inciso VI, 18 §§ 1°, 3° e 4°, 25 e 34, da Lei Complementar n.
123/2006 e alterações. Arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° § 1°, 6° e 16 da Resolução CGSN n.
05/2007 e alterações. Arts. 9°, 13, 14, inciso I, e 19 §§ 1° a 4°, da Resolução CGSN
n. 30/2008. Art. 42 da Lei n. 9.430/96. Art. 58 da Medida Provisória n. 66/02
convertida na Lei no 10.637, de 30/12/02. Art. 287, §§. 1° a 3° do RIR/99.
(...)
DIFERENÇA DE BASE DE CÁLCULO
(...)
Arts. 3° § 1°, 13 inciso VI, 18 §§ 1°, 3° e 4° e 25, da Lei Complementar n. 123/2006
e alterações. Arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° § 1°, 6° e 16 da Resolução CGSN n. 05/2007 e
alterações. Arts. 13, 14, inciso II, e 19 §§ 1° a 4°, da Resolução CGSN n. 30/2008.
(...)
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
(...)
Arts. 3° § 1°, 13 inciso VI, 18 §§ 1°, 3° e 4° e 25, da Lei Complementar n. 123/2006
e alterações. Arts. 1°, 2°, 3°, 4°, 5° § 1°, 6° e 16 da Resolução CGSN n. 05/2007 e
alterações. Arts. 13, 14, inciso II, e 19 §§ 1° a 4°, da Resolução CGSN n. 30/2008.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
Contribuição Patronal Previdenciária
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Enquadramento Legal
MULTAS PASSÍVEIS DE REDUÇÃO
75,00 % Art. 44, inciso I, da Lei n. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a
Redação dada pelo art.14 da Lei n. 11.488, de 15 de junho de 2007 c/c com o
art.35 da Lei Complementar n. 123/2006 e o art.15 e art.16, inciso I da Resolução
CGSN n. 30/2008.
JUROS DE MORA
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/97):
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da Lei n. 9.430/96 c/c com o art.35 da Lei Complementar n.
123/2006”.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.938 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2011-13
10
A DRF de Ribeirão Preto- SP elaborou o Termo de Verificação Fiscal no dia
16/novembro/2011 em face da EMPORIO PAULISTA DE DISTRIBUIÇÃO GRÁFICA LTDA- EPP (e-fls.
97/111), cujo teor segue em síntese:
“I — INTRODUÇÃO E HISTÓRICO
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil e em
cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n°0810900-2011-00534-
O, tendo como fundamento legal os artigos 841, 904, 905, 911, 915 e 926, 927 e
928 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto n°
3.000, de 26 de março de 1999 e, os arts. 142 e 144 da lei 5.172/1966 (Código
Tributário Nacional), concluiu-se, nesta data, ação fiscal levada a efeito junto ao
contribuinte acima identificado relativa ao SIMPLES NACIONAL, focada nas
análises definidas no MPF já mencionado, abrangendo o ano-calendário de 2008,
tendo adotado os procedimentos, apurado os fatos e analisado toda a
documentação, conforme relatado abaixo.
II— DO OBJETO DA AUDITORIA E VERIFICAÇÕES EFETUADAS
A empresa EMPÓRIO PAULISTA DE DISTRIBUIÇÃO GRÁFICA LTDA. - EPP, doravante
denominada de "fiscalizada", foi constituída em 1° de março de 2006, na cidade
de Ribeirão Preto / SP, sob a forma de Sociedade Limitada - EPP, atualmente
sociedade empresária limitada, conforme classificação do Código Civil de 2002. O
objeto social principal da fiscalizada é a exploração do ramo de "Comércio
atacadista e varejista de artigos de escritório e papelaria, papel comercial,
materiais gráficos, banners, faixas, letreiros, placas de sinalização, sinalização
empresarial e adesivagem em geral; plotagem; impressão digital; gráfica". A
fiscalizada exerceu, durante o ano sob fiscalização, o seguinte regimes de
tributação, a seguir detalhado:
• Durante todo o ano de 2008: opção pelo SIMPLES NACIONAL na condição de
Empresa de Pequeno Porte - EPP, conforme consta nos sistemas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil — SRFB;
A fiscalizada possui, conforme cadastro na Receita Federal, a matriz localizada na
cidade de Ribeirão Preto / SP e não possui filial.
(...)
V - ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COLHIDOS DURANTE O PROCEDIMENTO DE
FISCALIZAÇÃO
Com base na documentação apresentada pela empresa, nas informações colhidas
junto às instituições financeiras e também nas informações constantes da base de
dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, foram apuradas omissões de
receitas nos anos-calendário que se encontram sob fiscalização.
• DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.938 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2011-13
11
O Regulamento do Imposto de Renda (RIR, Decreto 3.000/1999) estabelece, com
relação a depósitos bancários:
(...)
Pois bem, o lançamento que ora se examina foi feito com base em presunção
legal do tipo juris tantum, onde o fato conhecido é a existência de depósitos
bancários de origem não comprovada e a certeza jurídica decorrente desse fato é
a de que tais depósitos foram feitos com rendimentos subtraídos ao crivo da
tributação.
Tal presunção pode ser elidida mediante apresentação de prova em contrário, a
cargo do autuado.
A partir da Lei n° 9.430, de 1996, portanto, basta a identificação de depósitos
bancários cuja origem o titular da conta, regularmente intimado, não logre
comprovar, para que o Fisco esteja autorizado a aplicar a presunção de omissão
de rendimentos.
Verifica-se, então, que o diploma legal acima citado passa a caracterizar "omissão
de receita", sujeitos a lançamento de ofício, os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, quando não
comprovada a origem dos recursos utilizados nessas operações. Não se inquire o
titular da conta bancária sobre o destino dos saques, cheques emitidos e outros
débitos, ou se foram utilizados para consumo, aquisição de patrimônio, viagens
etc. A presunção de omissão de receita decorre da existência de depósito
bancário sem origem comprovada.
Não basta o Contribuinte alegar que depósitos bancários não são Receita, ou que
não há nexo causal entre os depósitos bancários e as Receitas que se presumem
omitidas, pois o escopo da Lei, precisamente, é inverter o ônus da prova. É dizer,
cabe ao Contribuinte comprovar que os depósitos bancários tiveram origem
determinada, tributável ou não, prova sem a qual é lícito ao Fisco presumir a
omissão de receita.
Portanto, a partir da publicação desta Lei, os depósitos bancários deixaram de ser
modalidade de arbitramento simples - que exigia da fiscalização a demonstração
de gastos incompatíveis com a receita, para se constituir na própria omissão de
receita (art. 43 do CTN), decorrente de presunção legal, que inverte o ônus da
prova em favor da Fazenda Pública Federal.
Ao deixar de justificar os depósitos bancários em suas contas correntes, a
empresa autorizou a presunção de omissão de receita estipulada no artigo 42 da
Lei n° 9.430, de 1996. O artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, estipula a presunção
de omissão de receita nos casos como o apurado pela fiscalização.
Ressalte-se que a presunção em comento não é absoluta, na medida em que
poderia ter sido revertida pelo sujeito passivo com a apresentação de
documentos e justificativas válidas, o que não ocorreu neste caso.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.938 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2011-13
12
A presunção relativa tem o condão de transferir para o sujeito passivo o ônus da
prova e a oportunidade de desfazer a presunção. Mas para tanto, mister a
presença das provas; que não foram apresentadas pelo sujeito passivo.
Vale registrar que foram proporcionadas ao contribuinte diversas oportunidades
para que o mesmo apresentasse documentos e/ou justificativas para os créditos
em conta. No entanto, exceção feita a poucos créditos que foram justificados
como transferências entre contas de mesma titularidade da empresa, nenhuma
outra justificativa foi apresentada a todos os demais créditos. O contribuinte, em
momento algum, apresentou qualquer esclarecimento ou justificativa para os
créditos questionados.
Manteve o silêncio durante todo o procedimento de fiscalização. Sendo assim,
não nos restou outra possibilidade que não fosse a aplicação da presunção legal
de omissão de receita a partir de depósitos não comprovados.
Desta forma, não há outra possibilidade que não a oferta destes valores à
tributação, acrescidos dos devidos juros e penalidades legais.
VI - DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO
Das constatações acima foram lavrados Autos de Infração referentes SIMPLES
NACIONAL - Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte para o
período de 10 de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008.
Foram apuradas as infrações:
• OMISSÃO DE RECEITA - DEPÓSITOS BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
• DIFERENÇA DE BASE DE CÁLCULO
• INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
Os respectivos enquadramentos legais foram detalhados nos devidos "Autos de
Infração" de cada tributo.
O Demonstrativo de Apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica levou em
consideração os valores apurados conforme o presente Termo.
Já no Demonstrativo de Multa e Juros de Mora, há a aplicação de multa de 75%
conforme art. 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96.
VII- CRÉDITO TRIBUTÁRIO
Com base nestes dados, foram lavrados Autos de Infração relativo ao SIMPLES
NACIONAL -Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte para o período de 1°
de janeiro de 2008 a 31 de dezembro de 2008 constituindo, de ofício, crédito
tributário no montante de R$ 594.055,24 (quinhentos e noventa e quatro mil,
cinqüenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), conforme demonstrativo
consolidado abaixo e Autos de Infração anexos:
Fl. 599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.938 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2011-13
13
(...)
VIII. REPRESENTAÇÃO PARA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL (LEI 9.317/1996)
Conforme ficou constatado pelo exame da DASN — Declaração de Apuração do
Simples Nacional, a fiscalizada ofereceu à tributação apenas parte de sua receita
bruta de vendas auferida no ano calendário de 2008, declarando o valor de R$
787.050,98 (Setecentos e oitenta e sete mil, cinquenta reais e quarenta e noventa
e oito centavos), pelo que, pôde beneficiar-se das alíquotas diferenciadas
direcionadas a Empresas de Pequeno Porte optantes pelo SIMPLES NACIONAL.
Entretanto, a presente fiscalização apurou que a receita bruta anual, relativa ao
ano-calendário de 2006, obtida pela empresa foi de R$ 2.602.157,49 (Dois
milhões, seiscentos e dois mil, cento e cinqüenta e sete reais e quarenta e nove
centavos). Portanto, a receita auferida pela empresa supera os limites legais de
enquadramento admitidos pelo SIMPLES NACIONAL para o ano de 2008, na
categoria de EPP — Empresa de Pequeno Porte, conforme determinado pelo
Inciso II do artigo 3° da Lei Complementar N° 123, de 14 de dezembro de 2006:
(...)
Deste modo e a fim de que se proceda à exclusão de oficio da contribuinte do
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições — SIMPLES
NACIONAL, na condição de Empresa de Pequeno Porte, a partir de 01/01/2009,
foi formalizado Termo de Representação para a Exclusão do SIMPLES NACIONAL,
o qual foi enviado ao Delegado desta unidade da Receita Federal do Brasil para as
necessárias providências. Informamos também que, conforme disposto na
Portaria RFB 666/2008, segue em anexo a este processo a REPRESENTAÇÃO PARA
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL e seu respectivo ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO (ADE N° 150, de 18 de novembro de 2011) para que a fiscalizada tome
ciência e providencias que julgar necessárias.
(...)”.

A DRF de Ribeirão Preto- SP elaborou o Ato Declaratório Executivo n°. 150, de 18 de
novembro de 2011, excluindo a contribuinte EMPORIO PAULISTA DE DISTRIBUIÇÃO GRÁFICA
LTDA- EPP do Simples Nacional, a partir de 1 de Julho de 2009, cujo teor segue abaixo, em síntese
(e-fl. 112):
“Ato Declaratório Executivo n° 150, de 18 de novembro de 2011
O Delegado da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto-SP, no uso das suas
atribuições e tendo em vista o disposto no inciso I do art. 12° da Resolução CGSN
n° 4, de 30 de maio de 2007, da Lei Complementar n° 123/2006, e do que consta
no Processo Administrativo n° 10840.722.920/2011-13, declara:
1- A exclusão da empresa EMPÓRIO PAULISTA DE DISTRIBUIÇÃO GRÁFICA LTDA
EPP, CNPJ n° 07.893.979/0001-13, situada na Avenida Eduardo Andréa Matarazzo,
Fl. 600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.938 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2011-13
14
n° 755, Sala 26, Ipiranga, Ribeirão Preto/SP, do Sistema Integrado de Pagamento
de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte — Simples Nacional, de que trata a Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, tendo em vista ter auferido no ano-calendário 2006, receita
bruta superior a R$ 2.400.000,00.
2- A exclusão surtirá efeito a partir de 01/07/2009.
3- Poderá a empresa, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência deste ADE,
manifestar-se por escrito, sua inconformidade relativamente ao procedimento
acima, ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto,
protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua
jurisdição, nos termos do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972.
4- Não havendo manifestação nesse prazo, a exclusão tornar-se-á definitiva.
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

A Contribuinte apresentou pedido de revisão do auto de infração do ADE n°. 150 de
18 de Novembro de 2011 contestando a apuração pela fiscalização do valor de R$ 2602.157,49
(dois milhões, seiscentos e dois mil, cento e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos) em
créditos nas contas correntes da empresa nos bancos Itaú, Brasil e CEF.
Solicitou ainda, que sejam excluídos do montante apurado, os valores de R$
125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), relativo a venda da impressora Off Set Bicolor no
52510371, conforme nota fiscal no 3185 contabilizada no Livro de Saída e- fl. 49; o valor de R$
90.119,25 que teria sido lançado em duplicidade por ser a somatória de todos os cheques
devolvidos e reapresentados na conta corrente do Banco Itaú e do montante de R$ 80.000,00
relativo ao empréstimo realizado pelo sócio Marcelo Rodrigo de Oliveira por meio de transferência
entre as contas em duas ocasiões: em 14/11/2008 (R$ 45.000,00) e 25/11/2008 (R$ 35.000,00).
Aduziu que não pode ser punida com um formalismo exacerbado, no qual a
Autoridade Fiscal ignorou o suporte documental apresentado e deixou de considerar dados
necessários para evitar um arbitramento ou mesmo fazê-lo de forma mais adequada à realizada.
Pleiteou a manutenção e permanência da empresa no SIMPLES NACIONAL,
asseverando que no ano calendário não auferiu o valor do teto de R$ 2.400.00,00, mas tão
somente o valor de R$ 2.307.038,24 (dois milhões, trezentos e sete reais e trinta e oito reais e
vinte e quatro centavos).
Por fim, pugnou que seja recalculado os valores do auto de infração, bem como que
seja excluído todos os impostos devidos a empresa de lucro presumido que constam dos autos.

Fl. 601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.938 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2011-13
15
DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 12-104.299- DRJ/RJO

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
537/541).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 549/579), destacando, em síntese, que:
“ILMOS. SRS. MEMBROS DO E. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS
FISCAIS
Processo no 10840.722920/2011-13
EMPÓRIO PAULISTA DE DISTRIBUIÇÃO GRÁFICA EIRELI, já devidamente
qualificada, por seus advogados que a esta subscrevem, nos autos do processo
administrativo em epígrafe, vem respeitosamente à presença de V. Sas., em face
do v. acórdão DRJ/SDR no 12-104.299, interpor RECURSO para apreciação do E.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com fundamento no artigo 33 e
seguintes, do Decreto no 70.235, de 06.03.1972, fazendo-o consoante razões a
seguir aduzidas. I - DA HIPÓTESE EM JULGAMENTO Consoante se verifica pela
análise do referido Auto de Infração, a fiscalização procedeu ao lançamento IRPJ e
tributação reflexa (PIS, COFINS, IRPJ, CSSL e INSS), sob alegação de omissão de
receitas apuradas em todos os meses do ano -calendário de 2008, decorrente de
depósitos bancários de origem não comprovada, diferenças de base de cálculo
nestes meses e insuficiência de recolhimento nos meses de fevereiro a dezembro
de 2008.
Sendo assim, vê-se que o auto de infração ora recorrido utiliza-se de frágil
presunção, com supedâneo em extratos bancários para chegar à equivocada
ilação no sentido de que existiram omissões de receitas. Após a apresentação da
impugnação, no caso vertente, houve por bem o D. Julgador de primeira instância
julgá-las improcedente, mantendo o lançamento efetuado. Contudo, totalmente
improcedente o lançamento fiscal, conforme veremos adiante.
II - DAS RAZÕES PARA REFORMA
II. a. Ilegalidade integral do Auto de Infração. Quebra do Sigilo Bancário. Ofensa
ao Art. 6o, Lei Complementar n. 105/2001.
A quebra do sigilo bancário da recorrente deu-se em desconformidade com o art.
6o da Lei Complementar n. 105/2001, que exige ato administrativo da Delegacia
da Receita Federal justificando as razões para sua quebra. Mais do que isso, a
fundamentação para quebra deve demonstrar a indispensabilidade de tal ato.
Sendo assim, há evidente ilicitude em referida conduta, pois a Lei Complementar
n. 105/2001, em seu “caput” do art. 6o dispõe que:
(...)
Fl. 602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.938 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2011-13
16
Por sua vez, o Decreto n. 3724/2001, preceitua em seu art. 2o que: “A Secretaria
da Receita Federal, por intermédio de servidor ocupante do cargo de Auditor-
Fiscal da Receita Federal, somente poderá examinar informações relativas a
terceiros, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras
e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e
de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso
e tais exames forem considerados indispensáveis.” Ora, no presente caso, não se
encontram presentes os requisitos legais para a quebra administrativa do sigilo
bancário. A fiscalização apenas afirma que solicitou as informações bancárias
diretamente as instituições financeiras, diante da negativa do contribuinte (Veja
Termo de Encerramento fiscal – datado de 18/11/2011).
Não houve ato administrativo, devidamente fundamentado em razões fáticas e
jurídicas, conforme legislação vigente, expedido por Coordenador-Geral,
Superintendente, Delegado ou Inspetor, integrante da estrutura de cargos e
funções da Secretaria da Receita Federal, que possa legitimar quebra de sigilo
realizada. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, sob a relatoria do MINISTRO
HERMAN BENJAMIN, reconheceu a ilegalidade da quebra do sigilo bancário do
contribuinte, por ausência de cumprimento da legislação de regência:
(...)
Não houve no presente caso, conforme se podem verificar do auto de infração e
da fiscalização o cumprimento das determinações legais. Desde o início, já se
valeu da quebra do sigilo bancário e de dados para fins de fiscalização e
lançamento tributário, sem observar a legislação regente.
A fiscalização já iniciou com o pedido de apresentação dos extratos bancários, em
total inversão ao disposto na legislação. Não ficou demonstrada a
imprescindibilidade das informações bancárias.
Vale dizer, na primeira intimação já foram solicitadas as informações bancárias,
por mera comodidade da fiscalização.
Todo o processo baseou-se unicamente nos extratos bancários, sem em nenhum
momento ser demonstrada a sua imprescindibilidade. Em tais condições, há
evidente ilegalidade do ato de quebra de sigilo bancário, eis que não se observou
o art. 6o da Lei Complementar n. 105/2001, em específico, ato administrativo
expedido por autoridade competente apresentando razões fáticas e jurídicas
indispensáveis à quebra do sigilo bancário. II. b. diferenças de base de Presunção
de Omissão de Receitas e cálculo e insuficiência de recolhimento nos meses de
fevereiro a dezembro de 2008.
Ainda que superadas as questões elencadas quanto às nulidades, quanto ao
mérito, o Auto de Infração também não merece prosperar. Como cediço, de
conformidade com o art. 142, do Código Tributário Nacional, é de competência
privativa da autoridade administrativa constituir o crédito tributário, mediante
ato administrativo do lançamento, devendo verificar a ocorrência do fato
Fl. 603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.938 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2011-13
17
imponível tributário, determinando a matéria tributável, o montante do tributo
devido, identificando o sujeito passivo. Bem por isso, segundo o eminente
professor JOSÉ EDUARDO SOARES DE MELLO, quando do lançamento tributário
pela autoridade competente,
(...)
Ocorre, porém, que, no presente caso, a autoridade administrativa lavrou auto de
infração tendo, exclusivamente, por supedâneo, a mera presunção, sem
demonstrar, cabalmente, como era de sua competência, os elementos que
compõem o fato tributário. Isto porque, como já referido por José Eduardo Soares
de Melo, o ônus de demonstrar os elementos que deram ensejo à ocorrência do
fato gerador é do Poder Público.
Em tais condições, não seria possível a autoridade administrativa, por meras
conjecturas, lavrar auto de infração contra a Recorrente. Deveras, a autoridade
administrativa preferiu, ao seu livre talante, em detrimento da ordem jurídica,
adotar presunção “ad hominis”, que nem mesmo é legal.
(...)
Destarte, não basta a simples presunção “ad hominis” levantada pela autoridade
administrativa de que houve omissão de receitas para dar fundamento ao auto de
infração lavrado. É preciso que a fiscalização apresente ELEMENTOS
COMPROBATÓRIOS SEGUROS da suposta omissão de receitas, o que não foi feito.
Estamos, indubitavelmente, diante de um caso em que as autoridades
fiscalizadoras buscaram recurso na presunção para fundamentar a autuação
imposta ao Recorrente, o que é arbitrário, inadmissível e ilegal. Para melhor
compreender a aplicação ou não das presunções em Direito Tributário, impõe-se,
inicialmente, definir o instituto, nos seguintes termos:
(...)
As presunções legais, que interessam ao caso concreto, são as consequências que
a lei, ou o juiz, deduz de um fato conhecido, ou, em outras palavras, são
conjecturas sobre uma coisa duvidosa que possa ter pelo menos confronto com o
verdadeiro.
Ora, no presente caso, a conclusão do Sr. Agente Fiscal não está fundamentada
em qualquer norma jurídica que consagre a presunção de infração fiscal. Melhor
dizendo, a conclusão do Sr. Fiscal decorre de meros indícios, e não de
determinação legal, como é o caso das presunções legais. Não houve prova
concreta da suposta renda não declarada pelo autor, mas, pelo contrário,
mostrou-se a coerência de seus atos.
Ad argumentandum, caso houvesse uma presunção legal da suposta infração,
ainda assim não poderia subsistir a autuação aludida. Vejamos.
As presunções legais podem ser absolutas ou relativas; as absolutas (iuris et de
iure) não admitem prova em contrário, enquanto as relativas a admitem. As
Fl. 604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.938 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2011-13
18
presunções absolutas se assemelham às ficções legais, mas com elas não se
confundem, já que as primeiras conferem certeza jurídica a algo que é provável,
enquanto as segundas (ficções) dão como certo algo que se sabe não sê-lo.
Contudo, para a generalidade dos efeitos jurídicos, a presunção absoluta e a
ficção legal têm natureza equivalente, como diz ALBERTO XAVIER, não sendo, em
rigor, meios de prova, mas verdadeiras normas dispositivas que visam atribuir
certos efeitos jurídicos a determinados fatos, dispensando prova.
Ora, a fixação de condições que, uma vez ocorridas, dariam ensejo à omissão de
receita (pela simples somatória de valores constantes de extratos bancários), é
uma presunção legal absoluta ou uma ficção jurídica. Ela não faz prova, em cada
caso concreto, de que teria ocorrido efetivamente o fato alegado, mas, pelo
contrário, substitui-se à prova, dando como provado aquilo que se pretende
provar!
Essa conclusão encontra fundamento na lição de RUBENS GOMES DE SOUSA,
inesquecível autor do Código Tributário Nacional, para quem tanto a presunção
absoluta, como a ficção legal, são normas substitutivas: "nos dois casos, a norma
substitui uma "verdade legal", criada pelo legislador, à "verdade material",
decorrente da natureza das coisas." (Revista de Direito Público, vol. 11/11).
No caso em exame, a "verdade legal" (que não existe, como já pudemos
demonstrar anteriormente), versa sobre condições que, uma vez ocorridas,
presumiriam uma omissão de receita; por outras palavras, ao estabelecer
requisitos inafastáveis para a caracterização da "verdade legal", as considerações
do Sr. Agente Fiscal substituíram a verdade material pela verdade legal, o que é
absolutamente inaceitável.
Com efeito, a doutrina já consagrou a aplicação do princípio da legalidade a todo
o Direito Tributário, tendo em vista a proteção dos direitos do contribuinte contra
os arbítrios da Administração Pública. Em razão disso, é inafastável a investigação
de fatos, submetidos a um princípio inquisitório, e a valorização desses mesmos
fatos a um princípio de verdade material. Por isso, com a clareza e a precisão que
lhe são próprios, ALBERTO XAVIER escreveu:
(...)
Por força do princípio da verdade material, o exame da existência ou não dos
fatos alegados pela fiscalização deve ser fixada através de uma livre e completa
investigação no caso concreto, independentemente de regras pré-determinadas.
Essas afirmações encontram respaldo no próprio Código Tributário Nacional, cujo
artigo 148 prescreve, “in verbis”:
(...)
Ora, o que o C.T.N. consagra é o princípio da verdade material, afastado apenas
nos casos taxativamente enumerados no artigo 148 retro transcrito. Por
conseguinte, não pode a Administração Pública ordenar o recurso a regras que
Fl. 605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.938 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2011-13
19
dispensem ou substituam a valoração do caso concreto, como a presunção legal
absoluta (ou ficção) de que, exatamente e em qualquer circunstância, aos valores
constantes da conta bancária do autor representariam renda omitida, sem
apresentar qualquer prova nesse sentido, apenas supostos indícios.
Não deve ser esquecido, ainda, que o artigo 148 retro transcrito adverte que a
autoridade lançadora deverá se valer, quando for o caso, de processo regular. Tal
lembrança serve para repisar a natureza vinculada de toda a atividade
administrativa referente ao lançamento.
Ora, se a Fazenda Federal tem o direito de haver o tributo nos estritos termos da
lei (princípio da legalidade), também o contribuinte só pode ser constrangido a
pagar a referida obrigação tributária, se o seu cálculo levar em consideração a
materialidade dos fatos praticados, que se subsume à lei e traduz a sua
capacidade contributiva, que, no dizer de GERALDO ATALIBA, é o princípio
inserido nas dobras do princípio da igualdade.
No presente caso, para derrubar a presunção adotada no Auto de Infração, basta
uma análise perfunctória do processo administrativo. A título de ilustração,
conforme abaixo demonstrado, foram considerados como renda pela fiscalização,
venda de equipamentos do ativo, duplicidade de créditos, empréstimos realizados
pelos sócios. Ou seja, foram considerados como renda, inclusive valores que não
entraram na conta corrente do contribuinte – documentos fls. 333/529.
- Valor de R$ 125.000,00
– Venda bem do Ativo – NF 3185;
- Valor de R$ 90.119,25 – cheques devolvidos – Créditos em duplicidade;
- Valor de R$ 80.000,00 – Empréstimo dos sócios.
A tributação deve-se dar por fatos concretos. A aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica a que se reporta o artigo 43 do Código Tributário Nacional
deve ser efetiva, plenamente demonstrada pela fiscalização. Não há margem
jurídica para a tributação em mera presunção, ainda mais quando não prevalece
perante uma perícia apurada.
Assim sendo, na rara e improvável hipótese de serem superados os argumentos
acima, requer-se a conversão do julgamento e diligência, para realização da
competente prova pericial.
II. c. Suposta Omissão de receitas por presunção legal - Depósitos bancários não
contabilizados. Omissão de receitas da atividade escriturada e não declarada
Acaso superadas as alegações acima, é preciso também ter em mente que, para a
apuração de renda (no sentido do artigo 43 do CTN, como aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica), pesam preponderantemente o confronto
entre entradas e despesas, ambas devidamente identificadas.
Fl. 606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.938 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2011-13
20
Contudo, no Relatório Fiscal integrante do Auto de Infração, o Sr. Fiscal não
disfarça o fato de ter se esquecido das despesas, pois, em nenhum momento, faz
alusão a elas.
Somente por isso, já resta evidente a total inconsistência do Auto de Infração
lavrado contra a recorrente.
Noutro giro, o lançamento com base em extratos bancários vem sendo rechaçado
pela jurisprudência. Como se sabe, no giro bancário, o valor atual contém o valor
anterior.
E mais, os valores indicados em extrato bancário correspondem, sempre, à
movimentação do dinheiro, e não à “renda” efetivamente percebida. Trata-se da
“fotografia” estática de uma situação, que não guarda qualquer correspondência
com a identificação da “renda” do correntista.
Os valores espelhados nos extratos bancários, que serviram de base para a
autuação, representam O MESMO DINHEIRO, que foi e voltou da conta inúmeras
e repetidas vezes.
Ademais, conforme informado durante a fiscalização, embora discorde da
irregular quebra do sigilo bancário, fato é que a fiscalização não realizou a
exclusão de diversas movimentações financeiras evidentemente equivocadas: (I)
valores recebidos como liberação de empréstimos; (III) venda de ativos (não
tributável); e (IV) valores em duplicidade.
Exatamente por isso que o CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS já
pacificou entendimento no sentido de não admitir os depósitos bancários como
suposto indicativo de omissão de receita, para fins de lançamento tributário.
(...)
Assim, como a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, a que se
reporta o artigo 43 do Código Tributário Nacional, deve ser efetiva, não há
margem para manutenção do lançamento.
II. d. Tributação Reflexa – PIS, COFINS, CSLL e INSS
A recorrente reitera todos os argumentos já ventilados quanto às demais
matérias, negando totalmente o crédito tributário constituído. Porém, existem
matérias que devem ser discutidas de plano.
II. d. 1 . Presunção de Omissão de Receitas – PIS/COFINS, CSLL e INSS – Falta de
previsão legal
No presente caso, o auto de infração foi lavrado exclusivamente, por supedâneo,
a mera presunção, com fulcro no artigo 42 da Lei no 9.430/1996. Porém, referido
artigo somente permite a presunção para efeitos de apuração de eventual
omissão de renda e a consequente apuração do imposto sobre a renda.
A presunção, por falta de previsão legal, não pode ser estendida para a tributação
de PIS, COFINS, CSLL e dos demais tributos. Para comprovar a falta de previsão
Fl. 607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.938 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2011-13
21
legal, somente com a edição da Lei no 11.941/009 (MP 449/2008), há previsão
legal para a presunção de omissão receitas para as contribuições sociais:
(...)
Desta forma, somente após a edição da Lei no 11.941/2009 (MP 499/2008), é
permitido a aplicação da presunção legal de omissão de receitas para fins
apuração do PIS, da COFINS e da CSLL. Portanto, de rigor a insubsistência do Auto
de Infração lavrado quanto ao PIS, COFINS e CSLL, por falta de previsão legal para
presunção de omissão de receitas.
II. d. 1 . Exclusão ICMS/ISS da base de Cálculo de PIS/COFINS
De longa data, há exigência da inclusão do ICMS/ISS na base de cálculo do PIS e da
COFINS. Ora, é cediço que toda outorga de competência impositiva tributária
atribuída aos entes tributantes tem um sentido positivo e um sentido negativo:
positivo, no caso, na medida em que permite criar uma contribuição sobre o
faturamento, e negativo, porque impede que se possa criar contribuição sobre
coisa diversa do faturamento.
Assim, nesse sentido negativo, a atribuição de competência integra o estatuto do
contribuinte, que tem o direito de não ser tributado para além do que o Poder
Público está constitucionalmente autorizado.
Portanto, com relação ao faturamento - que é o que ora nos interessa
particularmente -, impossível questionar-se seu conceito único, perfeitamente
delimitado na legislação do Imposto de Renda, como sendo o resultado, auferido
pelas empresas, nas vendas de mercadorias e/ou de serviços.
Restringia-se, por determinação expressa do legislador constituinte, o âmbito de
incidência da COFINS, e, por consequência, do PIS, de modo a não permitir a
inclusão de outros valores, de natureza diversa, naquele conceito.
Tal faturamento é composto, exclusivamente, das receitas resultantes da venda
de mercadorias e da prestação de serviços, conforme já fixado, em caráter
definitivo, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em inúmeras ocasiões, valendo
destacar os seguintes precedentes:
a) - O primeiro precedente analisou o conceito de faturamento a propósito da
contribuição ao FINSOCIAL das empresas prestadoras de serviços (RE n. 150.755,
RTJ 149/259), ocasião em que foi decidido que a equiparação do conceito de
receita bruta ao conceito de faturamento só é possível quando aquela seja
definida nos limites da incidência a que se refere o artigo 195, inciso I (o
faturamento).
Como, no caso, havia definição legal aplicável, que indicava como base de cálculo
a receita bruta das vendas de bens e de serviços (alínea "a" do art. 22 do Decreto-
lei no 2.397/87), a Suprema Corte concluiu pela equivalência entre os conceitos de
faturamento e receita bruta (já que essa se encontrava nos limites da noção
Fl. 608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.938 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2011-13
22
daquele), e só por isso validou a exigência da contribuição ao FINSOCIAL das
empresas prestadoras de serviços.
b) - Relativamente à COFINS, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em
sede da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 01-1/DF (RTJ 156/722),
voltou a reafirmar a noção restritiva de faturamento, nos limites da receita bruta
da venda de bens e serviços, como consta do seguinte voto do Ministro Relator
MOREIRA ALVES:
(...)
c) - posteriormente, a propósito do julgamento da ADIN no 1.103-1-D.F., sobre a
exação referida no parágrafo 8o do art. 195 da Constituição, o SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL declarou inconstitucional a contribuição instituída sobre a
parte agrícola das empresas rurais, que tomava por basec) - posteriormente, a
propósito do julgamento da ADIN no 1.103-1-D.F., sobre a exação referida no
parágrafo 8o do art. 195 da Constituição, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
declarou inconstitucional a contribuição instituída sobre a parte agrícola das
empresas rurais, que tomava por base de cálculo o "valor estimado da produção
agrícola própria, considerando seu preço de mercado", tal como previsto no § 2o
do art. 25 da Lei no 8.870/94. O fundamento da decisão reside exatamente em
considerar a referida base de cálculo (valor estimado da produção) incompatível
com o conceito de faturamento, nem mesmo por extensão do conceito de receita
bruta.
d) - o próprio SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, quando do julgamento da
incidência da COFINS sobre a comercialização de imóveis, entendeu que: “O
Excelso Supremo Tribunal Federal, em várias oportunidades, no que se refere às
empresas vendedoras de mercadorias e/ou prestadoras de serviços, quanto ao
campo de incidência da Cofins ou do extinto Finsocial, equiparou faturamento à
receita bruta, o que desautoriza a conclusão de que faturamento havia sido
empregado em sentido restrito.” (Embargos de divergência em Resp no
156.384/RS, Relator Ministro Franciulli Netto).
Como se vê, a expressão “faturamento”, ao ser empregada pelo legislador
constituinte, o foi no seu sentido técnico já amplamente discutido, analisado e
firmado na doutrina e na jurisprudência, como já se viu alhures; a propósito, veja-
se a seguinte decisão:
(...)
À luz destes precedentes, é de se concluir que a Suprema Corte já estabeleceu,
em caráter definitivo, o conceito constitucional de faturamento, nos limites da
receita bruta da venda de bens e de serviços, no que não se incluem as demais
receitas da recorrente. Não é possível acolher como em consonância com
faturamento a totalidade de receitas! Se a definição de faturamento é a soma das
receitas brutas das vendas de mercadorias e/ou serviços de uma determinada
empresa, e se foi com estas características que o constituinte originário adotou o
Fl. 609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.938 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2011-13
23
termo, não poderia o legislador ordinário modificar este conceito, ao sabor de
suas conveniências momentâneas. Ora, não se deve olvidar do que dispõe o art.
110 do Código Tributário Nacional:
(...)
A regra irretorquível que emana desse dispositivo é a de que a lei de tributação -
quer a ordinária, quer a complementar - não pode, em circunstância alguma,
alterar, alargando ou restringindo, o sentido e o alcance de institutos ou conceitos
de direito privado adotados pela Constituição Federal, para o exato fim de
delimitar seu campo de competência tributária, como bem pondera LUCIANO
AMARO3.
Assim, considerando-se o disposto no inciso I do artigo 195 da Constituição
Federal, cuja redação originária estava em vigor quando da edição da Lei n.
9.718/98, bem como a noção incontroversa e técnica de faturamento
anteriormente demonstrada, aquela lei não se sustenta juridicamente, na medida
em que não encontra respaldo constitucional.
“In casu”, o legislador tinha competência para criar uma contribuição social que
tivesse por base de cálculo o faturamento (redação original do art. 195, inciso I, da
Constituição Federal), ou seja, as contribuições não poderiam fugir deste
arquétipo constitucional, sob pena de padecer do pior dos vícios, por ir além da
moldura constitucionalmente delineada.
Assim, como não foi respeitado o limite estabelecido originariamente pelo art.
195, I, da Carta Constitucional, as modificações instituídas pela Lei n. 9718/98 não
podem prevalecer, restando inquinada por vício de inconstitucionalidade.
Neste sentido, o Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu que:
(...)
Portanto, é possível concluir que os valores de ICMS/ISS não podem ser incluídos
na base de cálculo de PIS e COFINS, uma vez que não configuram faturamento, de
modo que por força do art. 195, I, da Constituição Federal (redação anterior à EC
20/98), são inconstitucionais tais exigências.
II. f. Dos Juros Selic Aplicados
Os juros são devidos à razão de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo
161, § 1o, do Código Tributário Nacional, sendo de total improcedência o
lançamento realizado.
Tal entendimento tem como pressuposto o fato de que a taxa de 1% (um por
cento), prevista no referido dispositivo legal, é limite máximo para sua fixação, e
não mero parâmetro para tanto.
Ainda que assim não seja, quando menos, a taxa de juros precisa estar
quantificada em lei.
Fl. 610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.938 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2011-13
24
É que não apenas a concretização do fato tributário exige a descrição rigorosa dos
seus elementos constitutivos, mas também os encargos a que os contribuintes
são submetidos em caso de inadimplência. Trata-se de uma questão de segurança
jurídica.
Admitir, em matéria tributária, que os juros sejam equivalentes a taxas do
mercado financeiro, implica admitir também que o valor final da obrigação seja
fixado pelo próprio Ente Tributante, que controla aludido mercado, e não pelo
Poder Legislativo, numa demonstração inequívoca de desrespeito ao artigo 150,
inciso I, da Constituição Federal.
Ademais, o artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, é expresso no sentido
de que se a Lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora serão calculados à
taxa de 1% (um por cento) ao mês. No Direito Tributário a segurança jurídica exige
que a lei contenha em si mesma não só o fundamento da decisão, mas também o
próprio critério de como decidir. Em outras palavras, a tipificação há de incidir
tanto nas situações jurídicas iniciais como nas finais, conforme restou salientado.
II. g. Da multa confiscatória aplicada. Inocorrência do intuito de fraude.
É certo que, por força da total improcedência do lançamento realizado, o
presente auto de infração sucumbe por reflexo. Mesmo assim, convém realizar
algumas ponderações acerca das multas aplicadas no presente caso.
A multa aplicada, no auto de infração, ofende aos princípios da razoabilidade ou
proporcionalidade (art. 5o, inciso LIV) e da proibição do confisco (art. 150, inciso
IV), previstos na Constituição Federal.
Isto porque, o valor da multa imputado é de evidente irrazoabilidade e confisco. O
Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, tendo como relator o Ministro ILMAR
GALVÃO, decidiu que:
(...)
Portanto, forçoso o cancelamento da multa imposta. No entanto, “ad
argumentandum tantum”, tendo em vista seu caráter confiscatório, esta deve ser
reduzida, no mínimo, ao patamar de 20% (vinte por cento), de conformidade com
o art. 61, § 2o, da Lei n. 9.430/96, retificando-se o auto de infração lavrado.
I I. h. Da não incidência de juros sobre a multa
Conforme se observa das informações contidas no Auto de Infração lavrado,
haverá incidência de juros SELIC sobre o montante cobrado a título de multa.
Não há previsão legal para o cômputo de juros sobre a multa de ofício, pois o art.
61, da Lei n. 9.430/96 dispõe:
(...)
O que se percebe facilmente é que não existe previsão legal para a incidência de
juros sobre a multa de ofício exigida conjuntamente com a contribuição (tributo)
supostamente devido, como no caso concreto.
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.938 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2011-13
25
Do mesmo modo, em recente decisão, o CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS afirma que:
(...)
Não há fundamento legal, portanto, para aplicar juros sobre a multa de ofício
lavrada.
III - DO PEDIDO
POSTO ISTO, requer seja conhecido e provido o recurso, especialmente, julgando
improcedente o lançamento tributário, relevando-se as questões acima expostas,
bem como a documentação acostada aos autos, tendo em vista sua insubsistência
como medida de legalidade.
Requer, outrossim, seja reconhecida a inaplicabilidade da Taxa SELIC, bem como,
acaso superado o entendimento acima, seja reconhecido o caráter confiscatório
da multa, devendo a mesma ser redimensionada para 20% de conformidade com
o art. 61, § 2o, da Lei n. 9.430/96, retificando-se o auto de infração lavrado.
Termos em que, pede deferimento.
Ribeirão Preto - SP, 06 de fevereiro de 2019.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.

Das Matérias suscitadas na Impugnação

Em sede de defesa (e-fls. 330/332), a Contribuinte pediu a revisão da análise dos
créditos bancários de R$ 125.000,00 relativo à venda da impressora Off Set Bicolor no 52510371,
conforme nota fiscal no 3185 contabilizada no Livro de Saída e- fl. 49; do montante de R$
90.119,25 que teria sido lançado em duplicidade por ser a somatória de todos os cheques
devolvidos e reapresentados na conta-corrente do Banco Itaú e do valor de R$ 80.000,00 relativo
ao empréstimo realizado pelo sócio Marcelo Rodrigo de Oliveira por meio de transferência entre
as contas em duas ocasiões: em 14/11/2008 (R$ 45.000,00) e 25/11/2008 (R$ 35.000,00).
Solicitou ainda, a manutenção da empresa no Simples Nacional, vez que alegou não
ter excedido o limite de R$ 2.400.000,00 e que seja recalculado o valor do auto de infração, bem
como que sejam excluídos os impostos lançados com base no lucro presumido.
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.938 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2011-13
26
A DRJ analisou a impugnação, julgando-a improcedente, mantendo o crédito
tributário, cujo teor segue abaixo, em síntese:
“(...)
Da Conclusão:
Face a todo o exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO À IMPUGNAÇÃO e
MANTER OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS exigidos de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica-IRPJ- SIMPLES, no valor de R$ 20.298,35; Contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS- SIMPLES no valor de R$ 14.342,82;
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL- SIMPLES, no valor de R$
20.298,35; Contribuição para Financiamento da Seguridade Social-COFINS-
SIMPLES, no valor de R$ 60.313,70; Contribuição para a Seguridade Social-INSS –
SIMPLES no valor de R$ 173.113,48; todos acrescidos da Multa de ofício, no
percentual de 75%; sobre os tributos e contribuições exigidos e demais
acréscimos moratórios conforme legislação vigente, bem como a exclusão da
interessada do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte-Simples, com efeitos a partir de 01
de julho de 2009, conforme Ato Declaratório Executivo no 150, de 18 de
novembro de 2011, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto-
SP (fl. 112)”.
Inconformada com o teor do acórdão recorrido, a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, alegando que “a título de ilustração, conforme demonstrado, foram considerados
como renda pela fiscalização, venda de equipamentos do ativo, duplicidade de créditos,
empréstimos realizados pelos sócios. Ou seja, foram considerados como renda, inclusive valores
que não entraram na conta corrente do contribuinte – documentos fls. 333/529. - Valor de R$
125.000,00 – Venda bem do Ativo – NF 3185; - Valor de R$ 90.119,25 – cheques devolvidos –
Créditos em duplicidade; - Valor de R$ 80.000,00 – Empréstimo dos sócios”.
Asseverou que “a tributação deve-se dar por fatos concretos a aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica a que se reporta o artigo 43 do Código Tributário Nacional
deve ser efetiva, plenamente demonstrada pela fiscalização”.
Aduziu que “ademais, conforme informado durante a fiscalização, embora discorde
da irregular quebra do sigilo bancário, fato é que a fiscalização não realizou a exclusão de diversas
movimentações financeiras evidentemente equivocadas: (I) valores recebidos como liberação de
empréstimos; (III) venda de ativos (não tributável); e (IV) valores em duplicidade”.
Pois bem.
Insta destacar, que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a origem dos
valores apontados na impugnação, não colacionando documentos hábeis e idôneos para
comprovar o direito alegado.
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.938 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2011-13
27
Em sede recursal, repetiu as razões e fundamentos apresentados em sede de
defesa, assim, como a autoridade julgadora de primeira instância tratou da omissão de receitas da
contribuinte com base em créditos bancários de maneira cirúrgica e precisa no acórdão proferido,
coaduno com os argumentos expostos pelo julgador a quo e adoto como minhas razões de decidir
a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao
Conselheiro Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão
vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução,
serão assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou
por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o
nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o
relator restou vencido e o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 12-104.299 proferido pela 2a Turma da DRJ/RJO em 13/12/2008, como razão de decidir:
“Do mérito:
A interessada somente juntou à sua impugnação: (a) Documentos de
representação, cópias do ADE, dos autos de infração e do TVF (333/446); (b)
Destaque na planilha de intimação da Fiscalização dos créditos bancários que
protesta em sua impugnação (fls. 447/473); (c) extrato de contas correntes (fls.
474/528); e (d) seu Livro Registro de Saídas de julho de 2008 (fl. 529).
Tais documentos não são suficientes para comprovar a origem dos valores
destacados pela interessada em sua impugnação, uma vez que se tratam dos
próprios extratos bancários, de documentos oriundos da Fiscalização da
DRF/Ribeirão Preto-SP para autuação e exclusão do Simples ou emitido pela
própria interessada (Livro Registro de Saídas).
Face ao exposto, voto pela manutenção da autuação de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica-IRPJ.
Cumpre destacar ainda que os lançamentos foram feitos pela sistemática do
Simples e não com base em lucro presumido, como protesta a interessada.
Dos lançamentos de CSLL, PIS, Cofins e INSS:
Com relação aos lançamentos de Programa de Integração Social – PIS,
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido-CSLL, Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social – COFINS e Contribuição para Seguridade Social – INSS, por
não apresentarem fato novo que suscite conclusão diversa, devem os mesmos
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.938 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2011-13
28
acompanhar o decidido quanto ao lançamento matriz de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica-IRPJ, por terem suporte fático comum.
Da exclusão do Simples:
Concluído nos autos que a interessada auferiu no ano calendário de 2008 receita
bruta superior ao limite previsto na legislação pertinente aos optantes pelo
SIMPLES, e que nos termos do art.13, II, “a”, da Lei no 9.317, de 1996, tal fato
implica sua exclusão obrigatória de tal sistema, com efeitos a partir do ano
calendário subsequente (art.15. IV, da mesma Lei), deve ser mantido o Ato
Declaratório Executivo no 11, de 18 de janeiro de 2011, da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Niterói-RJ (fl. 704), cientificado à interessada em 28 de
janeiro de 2011, conforme Termo de Ciência de fl. 705, que, obedecendo a todos
os requisitos de validade dos atos jurídicos, levou a efeito a exclusão da empresa
do SIMPLES.
Da Conclusão:
Face a todo o exposto, VOTO por NEGAR PROVIMENTO À IMPUGNAÇÃO e
MANTER OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS exigidos de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica-IRPJ- SIMPLES, no valor de R$ 20.298,35; Contribuição para o
Programa de Integração Social – PIS- SIMPLES no valor de R$ 14.342,82;
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL- SIMPLES, no valor de R$
20.298,35; Contribuição para Financiamento da Seguridade Social-COFINS-
SIMPLES, no valor de R$ 60.313,70; Contribuição para a Seguridade Social-INSS –
SIMPLES no valor de R$ 173.113,48; todos acrescidos da Multa de ofício, no
percentual de 75%; sobre os tributos e contribuições exigidos e demais
acréscimos moratórios conforme legislação vigente, bem como a exclusão da
interessada do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte-Simples, com efeitos a partir de 01
de julho de 2009, conforme Ato Declaratório Executivo no 150, de 18 de
novembro de 2011, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto-
SP (fl. 112)”.
Ante o exposto, deve ser mantido o acórdão recorrido neste tópico, devendo ser
mantidos os lançamentos realizados de IRPJ e decorrentes de CSLL, PIS/PASEP, COFINS e
Contribuição Patronal.

Das Matérias não Suscitadas na Impugnação

A Contribuinte irresignada com a decisão de primeira instância, interpôs Recurso
Voluntário apresentando diversas matérias não suscitadas em sede de impugnação, abaixo
relacionadas a saber:
Fl. 615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.938 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.722920/2011-13
29
-Ilegalidade integral do Auto de Infração, Quebra do Sigilo Bancário. Ofensa ao Art.
6o, Lei Complementar n. 105/2001;
- Presunção de Omissão de Receitas e diferenças de base de cálculo e insuficiência
de recolhimento nos meses de fevereiro a dezembro de 2008;
-Suposta Omissão de receitas por presunção legal - Depósitos bancários não
contabilizados. Omissão de receitas da atividade escriturada e não declarada;
- Tributação Reflexa – PIS, COFINS, CSLL e INSS; Presunção de Omissão de Receitas –
PIS/COFINS, CSLL e INSS – Falta de previsão legal;
-Exclusão ICMS/ISS da base de Cálculo de PIS/COFINS;
-Dos Juros Selic Aplicados;
- Da multa confiscatória aplicada. Inocorrência do intuito de fraude.
- Da não incidência de juros sobre a multa.
Ocorre que, as referidas matérias somente foram ventiladas em sede recursal,
desta forma como não tais questões não foram suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau,
torna-se inadmissível em grau de recurso, modificar a decisão de primeiro grau com base em
novos fundamentos que não foram objeto da defesa, e que, por óbvio, sequer foram discutidos na
origem.
Desta feita, conhecer da alegação da Recorrente em fase recursal levaria a apreciar
inovação processual, assim, não conheço tais matérias em face da manifesta preclusão processual.

Dispositivo

Ante o exposto, voto, em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo apenas em relação à parte dos fundamentos jurídicos não deduzidos na impugnação
e, na parte conhecida, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 616
DF CARF MF
Original